Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-76.2022.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001200-76.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS, DES. MÁRCIO VIDAL,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), IVANETE CARDOSO DOS SANTOS CREMA - CPF: 020.094.671-40 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA QUE NÃO FOI CLASSIFICADA NO CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há violação de direito líquido e certo a candidata que sequer foi classificada dentro do cadastro de reserva, em total ausência de expectativa de direito à nomeação.

2. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço, o que não é caso dos autos já que a candidata não estava sequer classificada para o cadastro de reserva.

3. Segurança Denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
IVANETE CARDOSO DOS SANTOS CREMA
contra ato dito coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação e posse para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza para o polo de Jaciara/MT.

Em suas razões recursais, a Impetrante defende que foi classificada em concurso de Edital n. 001/2017, aberto para provimento de cargos da Secretaria Estadual de Educação, concorrendo a uma das oito vagas disponibilizadas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza, tendo obtido a 16ª classificação para o polo de Jaciara.

Aduz que o certame teria validade até 01/02/2022, todavia em 27/10/2021 o Estado teria realizado novo certame para contratação temporária da mesma vaga e polo ao qual concorreu, entre outras, infringindo o seu direito à nomeação.

Nesse desiderato, pugna pela concessão da segurança, para que seja determinada a sua imediata nomeação e posse para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza para o polo de Jaciara/MT.

A liminar foi indeferida ao ID 117059499.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação da segurança (ID 119323978).

Notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou informações ao ID 124477690.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
IVANETE CARDOSO DOS SANTOS CREMA
contra ato dito coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação e posse para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza para o polo de Jaciara/MT.

Extrai-se dos autos que a Impetrante se inscreveu no concurso provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor da educação básica, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional, tendo supostamente obtido a 16ª classificação pelo polo de Jaciara/MT para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza.

Pois bem.

É cediço que o candidato classificado fora do número de vagas ou no cadastro de reservas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

No caso concreto, verifica-se que o edital previa 08 (oito vagas) para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza para o polo de Jaciara/MT, sendo 07 (sete) vagas de ampla concorrência e 01 (uma) vaga para candidato PCD, e que o cadastro de reserva seria composto por metade das vagas ofertadas, ou seja, de 03 (três) vagas para a ampla concorrência, conforme item 12.3 do edital (ID 116328955 – fl. 51).

Nesse sentido, após os oito aprovados no certame, seriam classificados quatro candidatos no cadastro de reserva, o que alcançaria a classificação até a 11ª colocação, conforme se depreende do documento de ID 124654178 (fl. 154).

Nota-se que a impetrante sequer foi classificada dentro do cadastro de reserva, visto que não consta de lista de homologação de classificados e segundo a mesma, teria alcançado a 16ª posição.

Sendo assim, não há que se falar nem mesmo em mera expectativa de direito, pois a impetrante sequer foi classificada para o cadastro de reserva.

Apenas a título de esclarecimento, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida, assim consignou
in verbis
:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Além disso, o Edital n.
01/2017 de 03 de julho de 2017,
estabeleceu que:

15.1.
A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do órgão.

15.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do item 12.3, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

(ID 119414039 – fl. 79)

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.
(...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...) 4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (negritou-se)

Cumpre esclarecer que,
ainda que fosse o caso
, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

Todavia, considerando que no caso concreto a impetrante sequer foi classificada para o cadastro de reserva, não há qualquer ilegalidade ou direito líquido e certo a ensejar a concessão da ordem mandamental.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, e julgo o processo extinto com análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022